Tribunal: TRF3
Processo: 0002008-32.2017.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
395/1197)

0002008-32.2017.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI No 8.213/1991. TERMO INICIAL.

- A hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Presentes os requisitos legais, é devido o benefício de auxílio-doença, a partir de 06/03/2017, data de entrada do requerimento administrativo.

- Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002008-32.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ROSA DE MOURA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ARAN BERNABE - SP263416-N, GUILHERME ARAN BERNABE - SP348861-N, FERNANDO ATTIE FRANCA - SP187959-N, DEBORA AIKA AVELINO KUBOKI - SP253241-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002008-32.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZ

Inteiro teor:
395/1197)

0002008-32.2017.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI No 8.213/1991. TERMO INICIAL.

- A hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Presentes os requisitos legais, é devido o benefício de auxílio-doença, a partir de 06/03/2017, data de entrada do requerimento administrativo.

- Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002008-32.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ROSA DE MOURA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ARAN BERNABE - SP263416-N, GUILHERME ARAN BERNABE - SP348861-N, FERNANDO ATTIE FRANCA - SP187959-N, DEBORA AIKA AVELINO KUBOKI - SP253241-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002008-32.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ROSA DE MOURA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ARAN BERNABE - SP263416-N, GUILHERME ARAN BERNABE - SP348861-N, FERNANDO ATTIE FRANCA - SP187959-N, DEBORA AIKA AVELINO KUBOKI - SP253241-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte autora, em face da r. sentença, não submetida ao reexame necessário, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a Autarquia Previdenciária a conceder-lhe o benefício de auxílio-doença, de 09/08/2017 a 09/10/2017, fixados consectários, antecipados os efeitos da tutela de mérito.

Insurge-se a apelante quanto ao termo inicial do benefício, requerendo seja fixado em 06/03/2017, data do indeferimento do requerimento administrativo.

Decorrido, “in albis”, o prazo para as contrarrazões de recurso, subiram os autos a esta Corte.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002008-32.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ROSA DE MOURA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ARAN BERNABE - SP263416-N, GUILHERME ARAN BERNABE - SP348861-N, FERNANDO ATTIE FRANCA - SP187959-N, DEBORA AIKA AVELINO KUBOKI - SP253241-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Afigura-se correta a não submissão da r. sentença à remessa oficial.

De fato, o art. 496, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, dispõe que a sentença não será submetida ao reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, em desfavor da União ou das respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso dos autos, considero as datas dos termos inicial e final do benefício (doc. 86971535, págs. 88/93). Atenho-me ao teto para o salário-de-benefício como parâmetro de determinação do valor da benesse. Verifico que a hipótese em exame não excede os mil salários mínimos.

Não sendo, pois, o caso de submeter o decisum de primeiro grau à remessa oficial, passo à análise do recurso em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.

De se aclarar, primeiramente, que a data de 06/03/2017, apontada pela recorrente, como sendo a de indeferimento do requerimento, na via administrativa, refere-se, em verdade, à data em que o requerimento foi agilizado naquela senda.

Pois bem. Realizada a perícia médica em 09/08/2017, o laudo coligido ao doc. 86971535, págs. 88/93, considerou a autora, então, com 56 anos de idade, faxineira, sem indicação do grau de instrução, portadora de lumbago e espondilose que a incapacitam ao labor, de forma total e temporária.

O perito fixou a data de início da incapacidade, na data da perícia, estimando em 60 (sessenta) dias o prazo para recuperação da demandante.

Embora o perito judicial tenha fixado o termo inicial da incapacidade na data da perícia, observa-se que a parte autora instruiu a ação com documentos médicos contemporâneos à data do requerimento administrativo, formulado em 06/03/2017, trazendo diagnósticos idênticos aos inseridos no laudo pericial. Vide doc. 86971535, págs. 27/42.

Nesse cenário, lícito fixar a data de início da incapacidade em 06/03/2017, data de entrada do requerimento administrativo, de acordo com o entendimento esposado pela jurisprudência dominante (Súmula n. 576 do Superior Tribunal de Justiça).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para fixar o termo inicial do benefício em 06/03/2017, data de entrada do requerimento administrativo.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI No 8.213/1991. TERMO INICIAL.

- A hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Presentes os requisitos legais, é devido o benefício de auxílio-doença, a partir de 06/03/2017, data de entrada do requerimento administrativo.

- Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.